Tribunal: TJDFT
Processo: 0715203-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715203-54.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FÁBIO DE SOUZA MUNIZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CONDUZIR ALCOOLIZADO. DESACATO. TESTEMUNHO POLICIAL. CREDIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO SATISFEITA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conduzir veículo automotor em via pública, sob a influência de álcool, é crime de mera conduta e independe de consequência fática para sua configuração. 2. O relatório de embriaguez, acompanhado do depoimento coeso dos agentes policiais, acerca dos sinais de alterações das capacidades psicomotoras do condutor, configuram prova eficaz do delito. 3. A reincidência em crimes dolosos, associada aos maus antecedentes, inviabiliza ao condenado usufruir dos benefícios previstos nos arts. 44 ou 77 do Código Penal. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido negado vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 306, caput, §1o, inciso II, da Lei 9.503/1997, 331, caput, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque, diante da insuficiência probatória, deveria ser absolvido dos delitos a ele imputados; b) artigo 33, §3o, do CP, pois a reincidência, por si só, não impede o cumprimento de pena não superior a 4 (quatro) anos no regime inicialmente aberto; c) artigo 44, §3o, do CP, afirmando que, no caso de reincidência específica, é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Em relação aos temas epigrafados, aponta divergência pretoriana com a mera reprodução de diversas ementas de julgados deste TJDFT e do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às apontadas afrontas aos artigos 306, caput, §1o, inciso II, da Lei 9.503/1997, 331, caput, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois “a pretensão recursal pela absolvição demanda amplo reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.192.335/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 2.136.592/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 33, §3o, e 44, §3o, ambos do CP, pois a Corte Superior também entende que, apesar de “a sanção haver sido inferior a 4 anos, o regime inicial semiaberto e a não substituição da pena privativa de liberdade foram devidamente justificados na reincidência da acusada”. (AgRg no AREsp n. 2.204.191/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, “não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ”. (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). O dissenso pretoriano não merece transitar por mais 2 (dois) motivos: a) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 2.206.634/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015